Tribunal: TJBA
Processo: 8025460-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025460-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: GILMARIO GOMES PACHECO Advogado(s): SANDRO GOMES GALEFFI AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele manejado. O recurso originário se insurgia contra decisão do juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo. O pleito liminar visava autorizar o depósito judicial de parcelas em valor inferior ao contratado, com base na alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática agravada, que manteve o indeferimento da tutela de urgência por ausência da probabilidade do direito, merece reforma, notadamente se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento se revela abusiva em análise de cognição sumária. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da tutela de urgência subordina-se à demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O argumento central do recurso original baseou-se em premissa fática equivocada, ao indicar uma taxa de juros (3,71% a.m.) flagrantemente distinta daquela expressa no contrato (2,513851% a.m.), o que compromete a verossimilhança da alegação de abusividade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp n.º 1.061.530/RS) orienta que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central serve como referencial, sendo a abusividade caracterizada apenas por uma discrepância substancial, o que não se verifica de plano no caso concreto, onde a taxa contratada (2,51% a.m.) não se afasta de modo exorbitante da média de mercado indicada (2,14% a.m.). Ausente a robusta demonstração da probabilidade do direito, o perigo de dano, por si só, não autoriza a concessão da medida liminar pleiteada, mostrando-se correta a decisão monocrática que manteve o indeferimento da tutela. O Agravante, em suas razões de Agravo Interno, não apresenta fundamentos jurídicos novos capazes de infirmar a sólida fundamentação da decisão monocrática recorrida. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025460-61.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante GILMARIO GOMES PACHECO e como apelada BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.